Tribunal: TJES
Processo: 5011143-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Reserva de Vagas; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011143-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: LARISSA HOLLANDA VIDAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO DE CANDIDATA COMO NEGRA/PARDA. CANDIDATA SUPRIMIDA DA LISTA DE CANDIDATOS NEGROS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Constando do comprovante de inscrição da Autora no concurso, ter a Parte se autodeclarado negra/parda, manifesta se revela a probabilidade do direito reclamado, não cuidando o Estado do Espírito Santo em dirimir a aparente contradição entre o que consta do comprovante de inscrição e sua supressão da lista de candidatos negros/pardos e consequente destinação à ampla concorrência.

2) Manifesta-se latente o risco de dano, enquanto suprimida a Autora da lista de candidatos negros aprovados à próxima fase, não sendo, assim, convocada para entrevista com a Comissão Avaliativa, nos termos do subitem 6.1.3.1, do Edital.

3) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpõe agravo de instrumento face a decisão que deferiu pedido liminar de
LARISSA HOLLANDA VIDAL
enquanto candidata do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar, aberto pelo Edital CBMES nº 001/2022, a fim de ingressar na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), determinado que fosse a Autora-Agravada convocada para o procedimento complementar à autodeclaração como candidata negra/parda, previsto no subitem 6.1.3.1 do Edital CMES nº 001/2022 e caso seja aprovada como candidata negra/parda pela Comissão Avaliadora, que reste assegurado o direito da Parte de prosseguir no certame, concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) a ausência de prova de falha no sistema no momento da inscrição da Autora, que deveria fazer a opção a concorrer pelas vagas destinadas aos candidatos negros; (ii) ausência de obrigatoriedade da administração pública em retificar o equívoco do candidato; (iii) ausência de recurso administrativo para sanar a suposta irregularidade; (iv) violação aos princípios da legalidade e da isonomia; (v) perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

No caso dos autos, afirma a Autora-Agravada que realizou inscrição no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar, aberto pelo Edital CBMES nº 001/2022, concorrendo ao cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) como candidata negra.

Segundo a Recorrida, a despeito de sua inscrição, seu nome não constou da relação dos candidatos que concorriam às vagas destinadas aos negros, ou seja, não figurou como candidata às vagas destinadas às pessoas pretas ou pardas, mas, sim, nas vagas de ampla concorrência.

Assim, alegando a ocorrência de erro / falha no sistema quando de sua inscrição, requereu fosse determinada a sua convocação para o procedimento complementar à autodeclaração como candidata negra/parda, previsto no subitem 6.1.3.1 do Edital CMES nº 001/2022, e ainda, caso aprovada como candidata negra/parda pela Comissão Avaliadora, que reste assegurado o direito da Parte de prosseguir no certame, concorrendo às vagas destinadas a candidatos negros.

Na decisão recorrida, ao deferir o pedido de tutela de urgência, pondera o Juízo
a quo
a existência de documento, manifesto no comprovante de inscrição da Autora-Agravada, do qual consta que a parte se autodeclarara negra/parda, não sendo, contudo, convocada para etapas de entrevista com a Comissão Avaliativa, tendo seu nome suprimido da lista de candidatos negros.

Pois bem.

De plano assevero não vislumbrar nos fundamentos do Estado, razão fática ou jurídica a impor contrariedade aos termos da decisão recorrida.

Tal como o Juízo
a quo
, vejo probabilidade nas razões e provas apresentadas pela Agravada na origem.

Chama a atenção na concretude do caso presente, o documento de ID 18006735 dos autos de origem, que, até prova em contrário, materializa o comprovante de inscrição da Autora no concurso, do qual
consta
expressamente
ter a Parte se autodeclarado negra/parda.

Nestas condições, manifesta se revela a probabilidade do direito reclamado pela Autora-Agravada, não cuidando o Estado do Espírito Santo em dirimir a aparente contradição entre o que consta do comprovante de inscrição da Autora, em que claramente se declara negra/parda, e sua destinação como candidata da ampla concorrência.

O ônus da prova, creio, encontra-se com o Estado, que, para efeito do presente instrumento, dele não se desincumbiu.

No mais, manifesta-se latente o risco de dano, enquanto suprimida a Autora da lista de candidatos negros aprovados à próxima fase, não sendo, assim, convocada para entrevista com a Comissão Avaliativa, nos termos do subitem 6.1.3.1, do Edital.

Tal realidade, revela-se suficiente à manutenção da decisão recorrida, da qual não se extrai, ademais, perigo de dano inverso irreparável ao Agravante, ou mesmo ao certame.

Desta feita, dispenso maiores digressões a conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.